Tribunal: TJMT
Processo: 1008541-93.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008541-93.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), MARIA DA GLORIA RIBEIRO DE MORAES - CPF: 137.934.381-04 (APELADO), EDLLER FELIX RODRIGUES - CPF: 021.832.481-22 (ADVOGADO), IASMIM MORAES DA SILVA - CPF: 054.474.661-99 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), EDLLER FELIX RODRIGUES - CPF: 021.832.481-22 (ADVOGADO), IASMIM MORAES DA SILVA - CPF: 054.474.661-99 (EMBARGANTE), MARIA DA GLORIA RIBEIRO DE MORAES - CPF: 137.934.381-04 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS NÃO PROVIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–

FALHA NA PRESTAÇÃO D
O
SERVIÇO -
SUSPENSÃO DA DISTRIBUIÇÃO – APONTAMENTO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO –

ÔNUS SUCUMBENCIAL – ARTIGO 86 DO CPC
-
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE –
RECURSO
S
NÃO PROVIDO
S
.

Mantém-se o valor fixado na sentença para a indenização quando cumpre a função punitiva, compensatória e preventiva da medida.

“
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
”

(Artigo 86, Parágrafo Único, do CPC)
.

Os Embargos de Declaração se destinam ao saneamento de algum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão do mérito.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
negou provimento à Apelação.

Ambas as partes recorreram.

As autoras alegam a omissão quanto ao valor do dano moral

A ré aduz a necessidade de
aplicar a sucumbência recíproca.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

No acórdão embargado ficou consignado com clareza que
se trata
de dano moral
in
re

ipsa
, que dispensa comprovação, visto que representa flagrante ofensa à dignidade da parte autora.

Os R$10.000,00 arbitrados na primeira instância para a indenização cumprem satisfatoriamente a função punitiva, compensatória e preventiva da medida.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. RECONSIDERAÇÃO.
RESPONSABILIDADE CIVIL POR INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. QUANTUM DO DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL
. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (...) 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. 3.
No caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados ao ofendido, pela inscrição de seu nome em órgão de proteção ao crédito, oriunda de cobrança indevida
. 4. Agravo interno provido, a fim de conhecer do agravo do art. 1.042 do CPC/2015 para negar provimento ao recurso especial”.
(AgInt no AREsp 1648035/SP, Rel. ministro Raul Araújo,
Quarta Turma, julgamento em 24-8-2020,
DJe
de 15-9-2020, sem destaque no original).

“APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE E EMISSÃO DE FATURA ERRADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. VALOR SUFICIENTE. RECURSO IMPROVIDO. A falha na prestação dos serviços, consistente na ausência de transferência da titularidade da unidade após requerimento, e na emissão equivocada de fatura, gera o dever de indenizar o consumidor pelos danos materiais e morais configurados. O valor da condenação a título de reparação por danos morais, suficiente para o equilíbrio da reparação, não merece alteração”.
(TJRO - AC 70054459820228220007, relator Des. Sansão Saldanha, julgamento em 16-12-2022).

Quanto a necessidade de aplicação de sucumbência recíproca, o artigo 86
, parágrafo único do CPC determina que
“
s
e um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”
.

No caso,
a condenação em
dano moral, ainda que em valor menor que o
pugnado
pelas autoras, foi concedido
.

A
ssim
,
a Concessionária de Energia
responderá por inteiro pelas despesas e pelos honorários nos termos da lei.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM SEDE LIMINAR EM APELAÇÃO
CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– ÔNUS
SUCUMBENCIAL FIXADO EM 2o GRAU NA FORMA DO ARTIGO 86 DO CPC – DECAIMENTO MÍNIMO DA PARTE DEMANDANTE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.

Se a parte demandante decaiu em parte mínima do pedido, não há que se falar em ocorrência de sucumbência
recíproca, devendo
o outro responder por inteiro, pelas despesas e honorários. Inteligência do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

(N.U 1005664-03.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024,
publicado
no DJE 29/04/2024)
.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo evidente o mero inconformismo do embargante com o resultado da lide e a intenção de
rediscutir
a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (
art
. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC.
PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A ocorrência de um dos vícios previstos no
art
. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero
prequestionamento
de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
art
. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.
3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as
conseqüências
jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum

dabo
tibi
ius
e jura
novit

curia
.

4. Embargos de declaração rejeitados.”
(
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017,
DJe
de 29-8-2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024